Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715037-20.2024.8.07.0000 PACIENTE: JOAO GABRIEL SANTOS BATISTA IMPETRANTE: LUCIANO DIAS DE SANTA IGNEZ E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO GABRIEL SANTOS BATISTA em que se apontou. como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a prisão em flagrante e a tramitação de inquérito policial ou ação penal fundados unicamente em provas ilícitas, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor) (processo n. 0713309-38.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Bruno Mariano Souza Lopes Frota, Dr. Marcelo de Brito Marinho Correa e Dr. Luciano Dias de Santa Ignez) que o paciente foi preso em flagrante pelo agente de segurança locado no Metrô/DF, senhor Maurício Bispo Ramos. Argumentou que a prisão em flagrante ostenta ilegalidade, uma vez que o agente de segurança do Metrô/DF sem atribuição legal para tanto, realizou busca pessoal no paciente, oportunidade em que localizou suposta substância entorpecente. Alegou que, diante da ilicitude da busca pessoal, também é ilícita a apreensão da droga e todos os atos decorrentes. Invocou a teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 157, §1o, do Código de Processo Penal, o precedente HC 470.937/SP do Superior Tribunal de Justiça e o acórdão n. 1829013, desta Relatoria. Afirmou que a prova ilícita deve conduzir ao trancamento da ação penal, por falta de justa causa, nos moldes do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal e do HC 499.163/SP do Superior Tribunal de Justiça. Acrescentou que a prisão também seria ilegal pela ausência de indícios de autoria e de materialidade do crime de tráfico de drogas, havendo somente porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), de maneira que deveria operar-se a desclassificação. Para tanto, alegou que: (i) a mera afirmação por parte de um adolescente de que o paciente havia vendido uma pedra crack para uma pessoa em situação de rua não seria suficiente para configurar indícios de autoria e, de toda forma, a versão do adolescente não está formalizada nos autos; (ii) a versão do agente de segurança do Metrô/DF, no sentido de que o adolescente disse que o paciente vendeu a droga a PHELIPE, configura depoimento indireto, de “ouvi dizer”; (iii) o depoimento do suposto comprador PHELIPE, em vídeo, não faz qualquer referência a venda de drogas; e (iv) o laudo atestou a apreensão de 0,58g (cinquenta e oito centigramas) de cocaína, quantidade que não induz ao tráfico de drogas. Requereu, liminarmente: a) a suspensão do inquérito policial ou da ação penal caso sobrevenha denúncia; b) a revogação da prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente “writ”, com a expedição de alvará de soltura; c) a desclassificação da tipificação imputada ao paciente para o art. 28 da Lei 11.343/2006. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da nulidade das provas angariadas e pela determinação de trancamento processo e confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta par ao tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito, em 6-abril-2024. A testemunha, agente de segurança do Metrô/DF, Sr. Maurício Bispo Ramos, responsável pela prisão em flagrante do paciente, relatou perante a autoridade policial que: ao ser informado de uma confusão entre usuários do trem 27, abordou três indivíduos, precisamente o adolescente M.S.C., o ora paciente (JOÃO GABRIEL) e PHELIPE MARLON LIMA MARQUES, e os retirou do metrô. Narrou que o adolescente disse que o paciente havia vendido uma pedra de crack para a pessoa em situação de vulnerabilidade (situação de rua) PHELIPE e, como este não quis pagar pela droga, o paciente o agrediu e tomou seu cartão especial, como forma de pagamento. O agente disse que o paciente estava muito alterado pelo uso de drogas e partiu para cima da equipe. PHELIPE estava muito alterado pelo uso de droga e não soube explicar o que ocorrera, somente pedia pelo seu cartão, o qual foi encontrado na bolsa do paciente. Todos foram para a Delegacia da Criança e do Adolescente – DCA 1, onde: o adolescente foi ouvido; o paciente negou a venda de crack; e PHELIPE disse que o paciente chutou sua cabeça e tomou seu cartão. Na DCA, a droga foi apreendida e encaminhada ao Instituto de Criminalística para exame preliminar de constatação. Consignou-se que uma porção da droga estava na mão (fechada) do paciente, durante a revista pessoal; e outra porção maior estava na mão do adolescente (ID 57962105, p. 5). O agente de segurança do Metrô/DF John Pablo Sousa Barros confirmou a versão de seu colega de trabalho (ID 57962105, p. 6). O suposto usuário PHELIPE MARLON LIMA MARQUES teve “depoimento filmado, pois a testemunha não apresentava falas concatenadas” ((ID 57962105, p. 8). O paciente negou a traficância. Também foi filmado (ID 57962105, p. 9). No auto de apresentação e apreensão n. 209/2024, constou a apreensão de uma pequena porção de substância amarela, que aparenta ser crack, a qual foi apresentada pelo agente de segurança do Metrô/DF, Sr. Maurício Bispo Ramos (ID 57962105, p. 15). O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 58.459/2024 atestou que a substância apreendida se trata de 0,58g de cocaína (ID 57962105, p. 16-19) No auto de apresentação e apreensão n. 210/2024, constou a apreensão de um cartão mobilidade pertencente a PHELIPE MARLON LIMA MARQUES e um boné do paciente (ID 57962105, p. 20), o cartão foi restituído, conforme termo de restituição n. 149/2024 (ID 57962105, p. 21). No auto de apresentação e apreensão n. 108/2024, constou a apreensão de uma bolsa preta do paciente (ID 57962105, p. 22). Na audiência de custódia, realizada em 8-abril-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que se trata de tráfico de drogas no metrô, em que o autuado agrediu o comprador da droga e subtraiu-lhe o cartão como forma de pagamento, o que demonstra sua periculosidade, além disso, consignou que o paciente se encontrava em pleno cumprimento de pena por delito idêntico e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a praticá-lo. Confira-se (ID 57622105): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de tráfico de drogas no metrô, em que o autuado agrediu o comprador da droga e subtraiu-lhe o cartão como forma de pagamento, o que demonstra sua periculosidade. O autuado está em pleno cumprimento de pena por delito idêntico e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (grifos nossos) Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na prisão preventiva, pois decretada pela autoridade judiciária com base em fundamentos concretos, notadamente a violência real e a reiteração delitiva específica em curto intervalo de tempo. Com efeito, depreende-se que o paciente ostenta sentença penal condenatória por crime de tráfico de drogas, praticado em 14-abril-2023 (ação penal n. 0716077-68.2023.8.07.0001, ID 57967929). Em relação à apreensão da porção de droga, segundo consta do depoimento do agente de segurança do Metrô/DF a substância estava na mão fechada do paciente. Não há maiores informações se o agente de segurança realizou, efetivamente, atos de busca pessoal junto ao paciente, e não é suficiente para se concluir neste sentido o fato de ter apreendido a droga nem por ter constado do termo de depoimento a expressão “durante revista pessoal”. Logo, neste exame sumário, não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da medida liminar almejada. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator